Tribunal: STF
Processo: Rcl 64244
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Pejotização. Alegação de fraude em contrato civil ou comercial. Reconhecida a repercussão geral da matéria (Tema 1389). Determinada a suspensão nacional dos processos. embargos de declaração acolhidos.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma que acolheu parcialmente os embargos de declaração no agravo regimental na reclamação, sem efeitos modificativos, apenas para sanar omissão.



    2. Nos Embargos de Declaração a parte recorrente requer a suspensão do processo com fundamento no tema 1.389 da repercussão geral.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em examinar a aderência do caso analisado nos autos à matéria objeto do Tema 1389 da repercussão geral.



    III. Razões de decidir



    4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    5. Na sequência, foi determinada a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC. 



    6. Da análise dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação civil, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389. 



    7. A suspensão visa evitar decisões divergentes e garantir a segurança jurídica.



    8. Presente a estrita subsunção à matéria objeto do precedente vinculante, o processo de origem deve ficar suspenso até julgamento final do ARE-RG 1.532.603 (Tema 1.389).



     IV. Dispositivo



    9. Embargos de declaração acolhidos para reconsiderar todas as decisões anteriormente proferidas nos presentes autos e julgar parcialmente procedente a reclamação, determinando a suspensão da ação trabalhista originária até julgamento do mérito do tema 1.389 da repercussão geral.